Tribunal: TJSP
Processo: 2206866-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia referente ao salário do executado, depositado em conta corrente em nome dele. Impenhorabilidade da verba configurada. Caráter alimentar demonstrado. O valor do pagamento mensal percebido em conta bancária deve permanecer intocado, sob pena de violação ao artigo 833, inciso IV do CPC. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia referente ao salário do executado, depositado em conta corrente em nome dele. Impenhorabilidade da verba configurada. Caráter alimentar demonstrado. O valor do pagamento mensal percebido em conta bancária deve permanecer intocado, sob pena de violação ao artigo 833, inciso IV do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206866-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVAN
ALVES SAMPAIO E SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado, que declara. Acórdão
com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente) e
PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 10 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30592 PROCESSO DIGITAL RELATOR DESIGNADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206866-45.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: IVAN ALVES SAMPAIO E SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL 33a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Penhora on line. Constrição de quantia referente ao salário do
executado, depositado em conta corrente em nome dele.
Impenhorabilidade da verba configurada. Caráter alimentar
demonstrado. O valor do pagamento mensal percebido em
conta bancária deve permanecer intocado, sob pena de violação
ao artigo 833, inciso IV do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada
a fls. 122/124, que nos autos da execução de título extrajudicial não reconheceu a
impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente do executado, ora
agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que os valores bloqueados em sua
conta são decorrentes de benefício previdenciário (aposentadoria) e, portanto
impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Aduz que não possui outra fonte de
renda além do seu salário, o qual é integralmente destinado ao pagamento de suas
despesas, ao sustento próprio e à subsistência familiar. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso, para que seja determinado o desbloqueio do valor constrito e
afastada a penhora de seu salário.
Recurso processado, concedido o efeito suspensivo (fls. 133).
Contraminuta apresentada às fls. 138/142

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No caso, o extrato bancário (fls. 116) e a ordem de bloqueio acostada
às fls. 99/100 revelam que a constrição atingiu conta bancária na qual o agravante
recebe seu salário, cujo valor, em junho/2019, foi de R$ 2.375,32.
De fato, em junho/2019 foi creditado na conta corrente do agravante,
mantida junto ao banco Itaú, o salário dele e o bloqueio judicial foi concretizado em
26/06/2019, no valor de R$3.588,96, naquela instituição financeira. O documento de fls.
114 demonstra a natureza salarial desta quantia, bem como os valores que são
descontados do seu benefício, referentes à empréstimos consignados.
Nota-se, à evidência, que parte do valor recebido pelo devedor a título
de salário foi constrito, o que viola os ditames do art. 833, inciso IV, do CPC.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Penhora on line Decisão hostilizada que manteve o bloqueio
judicial de valores em contas correntes Agravante que requer o
desbloqueio dos valores sob o fundamento de que os montantes
indisponibilizados se revestem de natureza salarial Benefícios
previdenciários depositados nas contas constritas Inexistência
de capital acumulado
Impenhorabilidade reconhecida -
Precedentes desta Egrégia Corte
Reforma da r. decisão -
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257712-71.2016.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2017; Data de
Registro: 31/03/2017) (g.n.)
Destaco que, embora a conta bancária do devedor não ostente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
categoria de conta salário, as quantias ali depositadas não perdem o caráter alimentar, na
medida em que restou comprovado serem frutos de benefício do INSS, bem como nada
há nos autos que revele que a quantia apreendida represente excedente ao mínimo
existencial necessário.
Sendo assim, a decisão guerreada deve ser reformada, para que seja
afastada a constrição e liberado, em favor do agravante, o valor de R$3.588,96, nos
termos acima expostos.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40117
Agravo de Instrumento no 2206866-45.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: IVAN ALVES SAMPAIO E SILVA
Agravado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
O recurso, apesar da aparente relevância dos
argumentos, não comporta provimento.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, trata-se de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo agravado contra o agravante, fundada em
Cédula de Crédito Bancário, visando ao recebimento do
valor de R$ 126.195,72 (fls. 14/17).
No curso da ação foi deferido o pedido de
penhora on line formulado pelo credor (fls. 96/97).
A
ordem
judicial
restou
parcialmente
cumprida nos termos do detalhamento digitalizado a fls.
99/100,
tendo
sido
bloqueados ativos financeiros de
titularidade do agravante no valor de R$ 3.954,93.
Diante disso, o executado apresentou a
impugnação
copiada
a
fls.
106/111,
requerendo
o
desbloqueio da quantia ante a impenhorabilidade da verba,
o que restou indeferido pelo MM. Juízo “a quo” (fls.
122/124). E é contra essa decisão que se insurge o
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
Como
se
sabe,
a
penhora
de
ativos
financeiros, expressamente prevista no artigo 835, inciso
I, do CPC, revela-se importante instrumento para garantir
a efetividade da execução, ocupando o dinheiro o primeiro
lugar na lista de bens penhoráveis feita pelo legislador.
Não se nega que o Código de Processo Civil
tem como impenhorável, dentre outros bens, o salário,
posto tratar-se de verba destinada ao sustento do
trabalhador e de sua família, garantindo-lhes não apenas a
sobrevivência mínima, mas também o desfrute de uma vida
digna, conforme artigo 833, inciso IV, do CPC.
Entretanto, a impenhorabilidade a que alude
o citado artigo de Lei, é restrita à constrição feita
diretamente junto ao empregador ou fonte pagadora, o que
não é o caso dos autos.
Colhe-se do extrato digitalizado a fls. 116
que a conta objeto do bloqueio na qual o agravante recebe
seus proventos de aposentadoria não se trata de conta
salário propriamente dita, mas sim de conta corrente.
É
entendimento
desta
Relatoria
que
o
salário, depois de depositado em conta corrente, torna-se
ativo financeiro comum, passível das operações de débito e
crédito,
e,
portanto,
também
passível de constrição
judicial.
Como bem mencionado pelo Ilustre Magistrado
de Primeiro Grau na decisão agravada: “(...) Conquanto o
direito
ao
salário
seja
impenhorável,
os
valores
excedentes aos gastos fixos com as necessidades básicas da
pessoa e sua família são penhoráveis, dada a fungibilidade
do dinheiro. Neste sentido: "Tendo o valor entrado na
esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumido integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a verba
perde
seu
caráter
alimentar,
tornando-se
penhorável"
(STJ-3a T., Resp 1.150.738, Min. Nancy Andrighi, j.
20.5.10, DJ 14.6.10). Na hipótese em apreço, verifica-se
que não restou suficientemente comprovadas as alegações
veiculadas, inexistindo qualquer espécie de prova no
sentido de que o montante bloqueado judicialmente seria
utilizado para o suprimento das necessidades básicas do
executado, o que implica o reconhecimento da fungibilidade
das supostas verbas alimentares.”
Nem se alegue ainda que tal quantia encontra
a proteção prevista no artigo 833, inc. X, do CPC, tendo
em vista que ela não foi bloqueada em caderneta de
poupança,
na
forma
preconizada
pelo
mencionado
dispositivo.
Assim sendo,
nem
de longe
o bloqueio
discutido implica em inobservância à regra contida no
artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, não se verificando razão que
justifique o desbloqueio pretendido, tem-se que a decisão
agravada se mostra correta e merece ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, revogando-se o parcial efeito suspensivo
anteriormente concedido.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10110C60
5
8
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
1016D567
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2206866-45.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.